Tribunal: TJES
Processo: 5000009-34.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-34.2021.8.08.0003

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: OSVALDO COMINOTTI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.
1. In casu, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade do apelante em se submeter ao tratamento médico indicado, bem como de não possuir recursos para custeá-lo, até mesmo porque está assistido pela Defensoria Pública. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 3. Nesse passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta egrégia 1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula. 4. Ademais, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, confirmando em parte a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000009-34.2021.8.08.0003

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: OSVALDO COMINOTTI, REGIANE PREMOLI COMINOTTI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pedido do requerente, ora apelante, a fim de determinar que o requerido, ora apelado, providencie o seu transporte e a sua internação em hospital com suporte adequado para fornecer o diagnóstico e o tratamento médico necessário, conforme prescrição médica, bem como fornecer todos os exames necessários.

Via de consequência, deixou de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

O artigo 196, da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º, caput, e § 1º:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

In casu
, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade do apelante em se submeter ao tratamento médico indicado, bem como de não possuir recursos para custeá-lo, até mesmo porque está assistido pela Defensoria Pública.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Consticuição Federal, art. 196).
(TJES, Classe: Apelação, 24120280144, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017).

2- Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde. 3- Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade de recebimento do medicamento pleiteado e a negativa indevida de seu fornecimento pelo Ente Público, a sentença primeva não merece retoque.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 42160004224, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

Dessa forma, revela-se escorreita a r. sentença neste particular, restando apenas a apreciação da tese relativa aos honorários advocatícios.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Nesse passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta egrégia 1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Ademais, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante dos argumentos acima expostos, exerço juízo positivo de retratação, a fim de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, reformando em parte a r. sentença vergastada, no sentido de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Em sede de remessa necessária,
CONFIRMO EM PARTE
a r. sentença somente no que se refere ao fornecimento de tratamento médico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.